Tribunal: CARF
Processo: 12448.909489/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.909489/2013-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.371 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Assunto
IRPJ - SALDO NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Recorrente
LAN DESIGNERS INTEGRACAO DE SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2008. Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 340.406,30.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, as compensações foram parcialmente
homologadas em função do reconhecimento a menor do crédito informado, pois a unidade de origem
reconheceu o crédito de R$ 173.708,99, ante os R$ 340.406,30 reivindicados na DCOMP.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.909489/2013-30
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.371 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909489/2013-30

O detalhamento das parcelas confirmadas e não confirmadas encontra-se no
documento intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito” anexado às fls. 08 a 10.

Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da compensação
declarada, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, de fls. 12 a 20 com suas
alegações, juntando os documentos de folhas 30 a 997, defendendo o direito integral aos
créditos.
Em sessão de (e-fls. 1004) 29 de abril de 2020 a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Hipótese de vedação de ementa, segundo Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Os julgadores entenderam que as notas fiscais juntadas, por terem sido emitidas
pelo próprio contribuinte, não seriam elementos legítimos para a devida comprovação das
retenções informadas em DCOMP. No entanto, acataram as informações constantes nos
comprovantes de rendimentos também juntados pela recorrente, além dos dados constantes do
sistema DIRF.
Ao final, validaram retenção de IR no valos de R$ 127.365,38, que somados aos
já reconhecidos R$ 173.708,99 pelo despacho decisório, resultou no saldo negativo de R$
301.074,37.
Restou controverso o montante de R$39.391,93.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que o montante retido dos tomadores de serviço soma R$ 340.466,30. Os
valores não validados pela RFB se referem à retenções que não teriam sido recolhidas pelas
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.371 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909489/2013-30

fontes pagadoras. Em seguida, apresenta tabela que reproduz o teor do documento de e-fls. 8/9 e
tratando as parcelas não validadas como não recolhidas.
E prossegue:
“Reitera-se que muito embora as notas fiscais tratadas neste ponto (doc. 8 da
Manifestação de Inconformidade) tenham sido devidamente emitidas pela Recorrente,
com indicação do valor correto de IRPJ a ser retido e recolhido pelo tomador de serviço, e
considerando ainda que tais notas fiscais foram quitadas pelos valores líquidos faturados,
os seus clientes (contribuintes responsáveis) acima listados não recolheram ao Fisco os
valores de IRPJ devidos.
17. O que aqui se esclarece, está devidamente comprovado nos documentos já
acostado aos autos, quais sejam: DIPJ; Livro Razão; na relação de rendimentos e imposto
sobre a renda retido por fonte pagadora extraída pela Recorrente através de seu
certificado digital, bem como das notas fiscais pertinentes”.
Em seguida, afirma que a exigência de apresentação de documentos emitidos por
terceiro configuraria prova negativa, que seria proibido pelo nosso direito.
Alega que deveria ter sido realizado o confronto das informações das DIPJs e
DIRF.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito, ou, alternativamente, que o julgamento seja convertido em diligência para que a unidade
de origem confirme as retenções ainda pendentes de validação.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está centrada na validação das retenções de IRRF.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.371 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909489/2013-30

Alega a recorrente que as empresas tomadoras dos serviços efetuaram o
pagamento pelos serviços prestados em montantes já descontados os tributos sujeitos a retenção.
Constam juntadas dezenas de cópias de notas fiscais, a partir da e-fls. 353 até a e-
fls. 996. Trata-se de material probatório que não pode ser ignorado pelo simples fato de ter sido
emitido pela própria contribuinte.
Não é possível reduzir a nota fiscal ao mesmo patamar de credibilidade de um
mero documento emitido pelo contribuinte, como uma simples carta ou uma tabela.
A nota fiscal possui rígido regramento legal quanto a sua validade, o seu
preenchimento, a impressão de seus formulários e sua emissão, além de fazer prova jurídica em
diversas situações, como no direito consumerista e, claro, na apuração de tributos sobre
circulação de mercadorias ou de prestação de serviços, como o ICMS ou ISS, por exemplo.
A própria base de cálculo do IRPJ aqui analisado tomou como base a receita
auferida pelos valores lançados nas notas fiscais.
Além do mais, este CARF firmou posição, por meio de sua Súmula 143, no
sentido de que a “prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, divirjo do
entendimento dos julgadores de primeiro grau quanto à validade das notas fiscais na produção da
prova das retenções de IRRF e entendo que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações do Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a
fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Tomo como exemplo a primeira retenção não validade pelo despacho decisório,
no valor de R$ 337,55, alegadamente retida pela fonte pagadora 00.166.290/0001-48 (e-fls. 9 –
tabeça “parcelas Confirmadas parcialmente ou Não confirmadas”).
A recorrente juntou nas e-fls. 60 a 608 as notas fiscais que somam exatamente os
R$ 337,55. Vejamos:
E-fls.
IRRF destacado na NF
Data da emissão da NF
603
R$ 29,50
03/01/2008
604
R$ 71,71
20/02/2008
605
R$ 72,07
11/03/2008
606
R$ 70,17
02/04/2008
607
R$ 66,34
07/05/2008
608
R$ 27,77
03/06/2008
R$ 337,56
Tivemos o cuidado de conferir no site da Secretaria da Fazenda do município de
São Paulo (site ) a validade da primeira NF, de número 147 (e-fls. 603) e constatamos se tratar
de uma nota fiscal válida.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.371 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.909489/2013-30

Os documentos juntados demonstram início de prova que merece uma análise
mais aprofundada.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como
atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
Caso os documentos juntados não sejam, suficientes, deve a unidade de origem
diligenciar junto às fontes pagadores, além de intimar a recorrente a apresentar as provas
adicionais que entender necessárias.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos
e apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Na análise da data da ocorrência da retenção, deve-se considerar a data da
prestação do serviço conforme Ato Declaratório Interpretativo no 8:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no
caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa
jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o
crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e
aceita pela contratante.

Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 1055
DF CARF MF
Original